Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711542-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 63, §2o, da Lei 8.245/1991. Sustenta que não há distinção justificável para a discriminação entre instituições de ensino regular e de formação profissionalizante, com vistas à aplicação do prazo diferenciado para realização do despejo. Defende a existência de periculum in mora, na medida em que será compelida a sair do imóvel, suspender as aulas e demitir funcionários. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, a fim de que a ordem de despejo seja cumprida apenas após ultrapassado o prazo legal (no mínimo de 6 meses e no máximo de 1 ano). Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente defende o risco de perecimento do direito, porquanto, uma vez despejada, as aulas serão suspensas e professores serão demitidos. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de agravo de instrumento do recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CALENDÁRIO ACADÊMICO REGULAR. AUSÊNCIA. ART. 63, § 2o, DA LEI No 8.245/1991. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento. 2. A hipótese consiste em deliberar a respeito da viabilidade de suspensão da ordem de despejo emitida pelo Juízo singular em desfavor do agravante, com lastro no benefício legal previsto no art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991, que estabelece o prazo de seis meses a um ano para desocupação de imóvel utilizado por instituição de ensino. 3. A norma prevista no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991 deve ser interpretada de modo restritivo, uma vez que se trata de verdadeira limitação ao direito de propriedade. 3.1. No caso em análise o devedor promove cursos profissionalizantes, o que não se enquadra no conceito de atividades de ensino regular, nos termos da Lei no 9.394/1996. 3.2. Em acréscimo, mesmo que se tratasse de atividade própria de ensino, não houve a comprovação da existência de calendário acadêmico regular, com previsão definida do período de férias. 3.3. Assim, não se justifica a aplicação, no caso concreto, do prazo diferenciado para desocupação do imóvel. 4. Recurso conhecido e desprovido. (ID no 50074076) Em que pese, numa análise perfunctória, estar presente o periculum in mora, em razão do risco de perecimento do direito pelo despejo da recorrente, não se constata, no caso vertente, o fumus boni iuris (plausibilidade do direito), requisito cumulativo para a almejada concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, senão vejamos. A decisão objurgada se baseou na interpretação restritiva do artigo 63, §2o, da Lei 8.245/1991, visto que se trata de autêntica limitação ao direito de propriedade. Como é cediço, as normas que veiculam regras restritivas de direitos devem passar por uma interpretação estrita e alinhada com o fim social a que se destina. Desse modo, proporcional é a conclusão de que o referido dispositivo da Lei das Locações se destina apenas às instituições regulares de ensino, nos moldes da Lei 9.394/1996. Isso porque, para incidência da norma vindicada, necessária se faz a existência de calendário acadêmico regular, com previsão de datas para férias bem definidas, de forma a efetivar a ordem de despejo no momento mais propício. Desse modo, assentada a premissa fática na decisão vergastada de que a instituição de ensino não possui um calendário regular de atividades, inexiste razão para concessão do prazo dilatado para desocupação do imóvel. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007